Tribunal: TJPA
Processo: 0804064-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804064-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE WILSON SOUZA COELHO

IMPETRANTE: ANDRE FELIPE DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA, FRANCISCO JORGE GEMAQUE COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art.

121, § 2º, Inciso II do Código Penal.

alegação de ausência de fundamentação idônea do prisão preventiva e ausência dos requisitos da custódia cautelar. decreto preventivo minimamente fundamentado na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante da evasão do distrito da culpa. réu que permaneceu foragido por aproximadamente 10 (dez) anos. observância ao art. 312 do cpp. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Os fatos ocorreram em 20/09/2008, e o magistrado
a quo
, ao constatar que o coacto se encontrava foragido, decretou a prisão preventiva, em 20/05/11, com base no art.312 do CPP, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, motivando minimamente o
decisum
. Restou demonstrado nos autos que o paciente, de fato, permaneceu foragido por aproximadamente 10 (dez) anos, uma vez que o mandado prisional só foi cumprido em
04/05/2021,
de modo que a custódia se mostra necessária a fim de garantir a aplicação da lei penal.

2.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei pena
l" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

3.

Em decisão proferida no dia 06/05/2021, a autoridade coatora ratificou a necessidade de manutenção da custódia, ressaltando que “logo após a prática dos fatos o custodiado se evadiu, mudando de endereço e permanecendo longo tempo em lugar incerto e não sabido, mesmo sabendo da existência de procedimento judicial instaurado para apuração dos fatos.

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 18 de maio de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSÉ WILSON SOUZA COELHO
, com prisão preventiva decretada no dia 20/05/2011, sendo cumprida em 04/05/2021, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

O impetrante aduz que o coacto foi abordado por policiais ao sair de seu local de trabalho, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor. Ressalta que o paciente sequer tinha conhecimento do processo e do mandado de prisão, uma vez que foi citado por edital. Diante disso, a prisão foi comunicada ao juízo
a quo
somente no dia 05/05/2021, pelo que a autoridade coatora entendeu necessária a realização de audiência de custódia em 06/05/2021.

Afirma, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações da autoridade coatora que: "
na noite do dia 20 de setembro de 2008, neste município de Ananindeua, o paciente, teria ceifado a vida da vítima Januário Silveira Lima, mediante ação de instrumento perfurocortante, evadindo-se do distrito da culpa logo em seguida. Segundo a denúncia, a motivação do crime teria se dado em razão de desentendimentos anteriores entre a vítima e o ora paciente. A custódia cautelar do paciente foi efetuada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido por este juízo à data de 20/05/2011, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à sua decretação, notadamente a conveniência da instrução criminal, eis que o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido, esquivando-se de bem colaborar com a instrução processual. Ressalta-se que, o paciente permaneceu foragido por aproximadamente dez anos, até o efetivo cumprimento do mandado de prisão em 04/05/2021”. (...) “A prisão preventiva do paciente fora decretada em 20/05/2011 e cumprida em 04/05/2021, por haver o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Não houve, até o presente momento, decisão de revogação da custódia cautelar, estando o paciente, portanto, na data de hoje, perfazendo um total de 07 (sete) dias preso. O processo encontra-se em fase de instrução processual, pendente, tão somente, de inquirição do paciente, haja vista o deferimento de antecipação de provas, para os fins de oitivas das testemunhas arroladas, pela MM juíza, então respondendo por esta vara”.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne a alegada falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, não merecem prosperar.

Verifica-se,
in casu
, a presença dos elementos suficientes a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente. Os fatos ocorreram em 20/09/2008, e o magistrado
a quo
, ao constatar que o coacto se encontrava foragido, decretou a sua prisão preventiva, em 20/05/11, com base no art.312 do CPP, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, motivando minimamente o
decisum
.

Contata-se, portanto, que restou demonstrado nos autos que o coacto, de fato, permaneceu foragido por aproximadamente 10 (dez) anos, uma vez que o mandado prisional só foi cumprido em
04/05/2021,
de modo que a custódia se mostra necessária a fim de garantir a aplicação da lei penal.

Cumpre observar que para a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que o paciente efetuou disparo de arma de fogo na região da cabeça de uma das vítimas, que veio a óbito e efetuou também, diversos outros em direção às outras duas vítimas, que não foram ao óbito, pois prontamente socorridas, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Destacou-se, ainda, a nítida intenção do agravante de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que a prisão preventiva foi decretada em 2012 e o mandado de prisão ainda não foi cumprido.

3. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Esta Quinta Turma entende que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

7.
Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

8. A alegada ausência de contemporaneidade entre o decreto preventivo e a data dos fatos, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que obsta o seu exame diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 632.761/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS
. ORDEM DENEGADA.

1.
Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,

notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos
, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato.

2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO.
ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1.
Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado.

6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

“CRIMINAL. RHC. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso ordinário em
habeas corpus
interposto após o qüinqüídio legal, previsto pelo art. 30 da Lei nº 8.038/90, é intempestivo, porém, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando precedentes desta Corte, examina-se a possibilidade de concessão de writ de ofício.

Hipótese na qual o paciente, fornecendo endereço residencial no qual não foi encontrado, permanece sem ser localizado
.

Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do Diploma Processual Penal e da jurisprudência dominante – como se verifica no presente caso.

A fuga do réu do distrito da culpa revela sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF
.

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos.

Evidenciada a presença dos requisitos para a decretação da prisão, inviabiliza-se a concessão de habeas corpus.

Recurso não conhecido.” (RHC 19.173/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 241)

Outrossim, em decisão proferida no dia 06/05/2021, a autoridade coatora ratificou a necessidade de manutenção da custódia, ressaltando que “logo após a prática dos fatos o custodiado se evadiu, mudando de endereço e permanecendo longo tempo em lugar incerto e não sabido, mesmo sabendo da existência de procedimento judicial instaurado para apuração dos fatos. Assim, era sua intenção permanecer ao largo do processo-crime e, provavelmente, furtar-se da eventual responsabilização penal futura, somente não logrando êxito nessa conduta por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, por longo lapso temporal o processo-crime permaneceu suspenso, paralisado ante a total falta de informações de seu paradeiro, para cuja ciência o custodiado preferiu não contribuir. A consequência disso é que, assim agindo, resultou por fazer incidir motivos legais para a decretação da sua prisão preventiva, à vista da necessidade de assegurar-se a responsabilização penal e a eventual aplicação de sanção penal. Por isso que sou por manter a prisão do custodiado”.

Quanto a tese de que o réu sequer tinha conhecimento do processo e do mandado expedido, a impetração não logrou comprovar o alegado, não tendo juntado aos autos sequer a cópia do
decisum
impugnado.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/05/2021